Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC N. 113/2021. NOVO REGRAMENTO PARA A CORREÇÃO DAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA E MESMO AOS CASOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS PELO VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora foram estabelecidos por sentença. Ambas as partes recorreram, porém, a questão relativa à atualização monetária e os juros de mora não foi objeto de irresignação, tendo transitado em julgado na forma como estabelecido pelo juízo monocrático e no dia 07/05/2021.
2. Posteriormente ao trânsito em julgado, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública. Portanto, a controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional n. 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença.
3. A sentença transitada em julgado determinou a aplicação do entendimento vigente e em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97. Contudo, a superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo.
4. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
5. Por fim, a controvérsia recursal abrange tão somente os critérios para incidência de correção monetária e juros de mora e a partir de 9/12/2021, razão pela qual não há óbice à expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso, se for requerido, desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.